Tribunal: TJPA
Processo: 0814125-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814125-02.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0814125-02.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A GESTANTE DE ALTO RISCO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao Estado e ao Município de Marabá que providenciem, no prazo de 48 horas, atendimento médico especializado, exames, medicamentos e equipamentos necessários ao acompanhamento da gestação de alto risco da Sra. Ilzimar Soares de Souza, sob pena de multa diária. Posteriormente, foi prolatada sentença de mérito confirmando a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento diante da superveniência de sentença no processo de origem que confirmou a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de sentença no processo originário implica a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento que tinha por finalidade atacar decisão interlocutória anterior.

4.

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado por perda de objeto, o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, inviabilizando seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CPC, art. 496, § 3º, II; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer o recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0809251-84.2025.8.14.0028, DEFERIU o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado do Pará e o Município de Marabá providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acompanhamento e investigação de pré-natal da interessada ILZIMAR SOARES DE SOUZA, bem como consulta especializada com médico cardiologista, conforme prescrição médica, incluindo fornecimento de todos os exames, medicamentos e equipamentos médicos necessários ao acompanhamento da gestação de alto risco. Fixou, ainda, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao período de 60 (sessenta) dias, em caso de descumprimento.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

““(...) ISTO POSTO, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado, e, em consequência, DETERMINO ao ESTADO DO PARÁ, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, e ao MUNICÍPIO DE MARABÁ, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intimados na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento dessa intimação, viabilizem o acompanhamento e investigação de pré-natal de ILZIMAR SOARES DE SOUZA, além da realização de consulta especializada com médico cardiologista, de acordo com prescrição médica, fornecendo todo o tratamento determinado pelo profissional, bem como todos os exames, medicamentos e equipamentos médicos necessários ao adequado acompanhamento da gestação de alto risco. Na hipótese de descumprimento do acima determinado, na forma do art. 537 do Código de Processo Civil, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada ao período de até 60 (sessenta) dias, ao fim do qual será reavaliada a majoração e ou a substituição da medida coercitiva em vigência.”

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema de Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal, tombado sob o nº 0809251-84.2025.8.14.0028, constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação e, em consequência, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e declaro extinto o feito.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, de ofício, nos termos do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do art. 18 da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, e determino seu arquivamento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/12/2025